Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE E CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que encerrou a primeira fase da ação prestação de contas e não fixou honorários advocatícios a serem pagos pelo requerido, que sucumbiu e foi obrigado a prestar as contas exigidas pela autora. 1.1. Nesta sede, o advogado da parte autora pede a reforma da decisão, para que haja condenação em honorários advocatícios.
2. O procedimento na ação de prestação de contas se desenvolve em duas fases. Na primeira, o juiz decide se há ou não obrigação de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda fase, o juiz decide sobre as contas apresentadas.
3. Segundo o art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 3.1. Em outros artigos, o Código de Processo Civil também deixa claro que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos artigos. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90 e art. 92. 3.2. Portanto, se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, afasta-se a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual.
4. Jurisprudência: “Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios” (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018).
5. Agravo improvido.